Tribunal: STF
Processo: ARE 1344116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado no recurso – Presunção legalmente autorizada (art. 99, § 3º do NCPC), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos – Recurso provido para esse fim. 
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação do executado sob o argumento de que foi considerado valor incorreto da obrigação e, ainda, atualizados os honorários advocatícios sem previsão no título judicial – Impertinência – Montante principal considerado nos cálculos da exequente e da contadoria que levaram em consideração a condenação expressa do título judicial transitado em julgado – Atualização da verba honorária que é decorrência do inadimplemento do executado e, ainda, expressa previsão do Código de Processo Civil (art. 85, parágrafo 16) – Decisão agravada mantida – Recurso não provido. 
    DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento” (pág. 2 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXV e LXXIV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ademais, quanto à discussão sobre o valor correto da obrigação a ser considerado no cumprimento de sentença, verifico que o Tribunal de origem concluiu que
    “[...] não se vislumbra qualquer equívoco nas disposições apresentadas pelo Juízo singular, havendo muito pouco a ser acrescentado.
    É descabida a pretensão do executado de que seja considerado no cumprimento de sentença o valor original do contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial, convencionado em R$ 50.000,00.
    Observa-se que, desde o pedido inicial, a autora buscou o recebimento de importe atualizado, informado em junho de 2015 em R$ 71.330,76, com base em planilha de cálculo apresentada com a exordial em fl. 6.
    Durante toda a fase de conhecimento, e especialmente instrução do processo, não se desincumbiu o réu do ônus de demonstrar que o valor não era devido, motivo pelo qual o trânsito em julgado se deu com a conclusão alcançada no recurso de apelação, que expressamente fixou a condenação em R$ 71.330,76 (fl. 147 da demanda principal).
    Destarte, corretos os cálculos da exequente e do contador judicial que partiram do montante principal de condenação” (pág. 7 do documento eletrônico 2).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 597.891-AgR/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Por fim, saliento que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça só produz efeitos futuros, ou seja, não gera efeitos retroativos. Nessa linha, colaciono ementas de julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2018. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 
    2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.088.415-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.
    II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.011.823-AgR/RJ, de minha relatoria – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator